Tribunal: TJES
Processo: 5035564-11.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035564-11.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANIA FABRICIA PIMENTEL e outros (3)
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5035564-11.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
HUGO ESTEVINHO HORTA BARBOSA e VANESSA DORNELAS DE FARIA

RECORRIDO:
WÂNIA FABRÍCIA PIMENTEL e IRISNETO DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO VIRTUAL. "GOLPE
DO INTERMEDIÁRIO
". FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO INTERMEDIÁRIO. AUTOR (COMPRADOR) E RÉU (VENDEDOR) VÍTIMAS. AUTOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO PELO COMPRADOR. PREÇO ABAIXO DO VALOR DE MERCADO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA TERCEIRO ESTRANHO À NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DOLOSA OU CULPOSA DO VENDEDOR NO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO VENDEDOR E DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
WÂNIA FABRÍCIA PIMENTEL
e
IRISNETO DA SILVA SANTOS
em face de
HUGO ESTEVINHO HORTA BARBOSA
,
VANESSA DORNELAS DE FARIA
e
PAGSEGURO INTERNET S.A.
.

Em síntese, a parte autora relata ter sido vítima de fraude ao negociar a compra de um veículo Toyota Etios em uma plataforma de vendas online. Aduz que um terceiro estelionatário, que se apresentou como "Adriano", intermediou a negociação entre os autores (compradores) e os réus (vendedores).

Alegam que, induzidos a erro realizaram uma transferência via PIX no valor de R$ 30.000,00 para a conta indicada pelo golpista. Após a transação, a fraude foi descoberta.

Em sua contestação (Id. 14485008), os réus Hugo e Vanessa sustentaram que também foram vítimas do golpe, agindo de boa-fé. Argumentaram pela culpa exclusiva dos autores, que não agiram com a devida cautela ao aceitar um preço muito abaixo do mercado e ao transferir o pagamento para a conta de um terceiro desconhecido. Diante dos fatos, formularam pedido contraposto por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 14485022) dispôs que:

No m
é
rito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
para:

A)
CONDENAR
solidariamente os Requeridos ao pagamento de
R
$
15.000,00
, na

forma

simples[...].

B)
CONDENAR

solidariamenteos

Requeridos

ao

pagamento

de

R
$
2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais para cada Autor [...].
]

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido contraposto para
: A)
CONDENAR
solidariamente os Autores ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a t
í
tulo de danos morais para cada Requerido [...].

A sentença também
julgou extinto o processo
, sem resolução de mérito, em face do réu
PAGSEGURO INTERNET S.A.

Irresignados com a sentença proferida, os réus
HUGO ESTEVINHO HORTA BARBOSA e VANESSA DORNELAS DE FARIA
interpuseram
Recurso Inominado
(Id. 14485028), argumentando que são vendedores de boa-fé e que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva das vítimas, que não adotaram as cautelas necessárias. Requerem a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Da mesma forma, irresignados com a decisão, os autores
WÂNIA FABRICIA PIMENTEL e IRISNETO DA SILVA SANTOS
também interpuseram
Recurso Inominado (Id. 14485036)
, alegando, em suma, a existência de contradição na sentença a desproporcionalidade na fixação dos valores das indenizações e a responsabilidade da instituição financeira PagSeguro. Requerem a reforma da decisão para que seja determinado o ressarcimento integral do prejuízo de R$ 30.000,00, a exclusão da sua condenação ao pagamento de danos morais e o reconhecimento da responsabilidade do banco PagBank/Pagseguro.

É o relatório.

VOTO

Conheço de ambos os recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça a ambas as partes recorrentes, uma vez que comprovada nos autos a hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em ambos os recursos, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o caso de reforma da sentença.

É fato incontroverso que ambas as partes, compradores e vendedores, foram vítimas de uma fraude complexa, orquestrada por um terceiro estelionatário. A controvérsia reside, portanto, na apuração da responsabilidade dos réus/vendedores pelos prejuízos sofridos pelos autores/compradores.

Ainda que a ocorrência da fraude esteja comprovada, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que os réus agiram com dolo ou contribuíram culposamente para o evento danoso.

As alegações de que
os vendedores estariam em conluio com o golpista se baseiam apenas no relato unilateral dos autores
,
não havendo nos autos, especialmente nas conversas de WhatsApp anexadas, qualquer confissão ou evidência que demonstre um conluio entre os vendedores e o fraudador
.

Pelo contrário, os documentos juntados pelos próprios “vendedores”, como as mensagens trocadas com o estelionatário, indicam que eles também estavam sendo manipulados e acreditavam estar participando de uma negociação legítima, e pela tratativa nota-se que em nenhum momento foram avisados de que os compradores estavam achando que os vendedores possuíam parentesco com o estelionatário.

Ademais, é imperativo destacar a
ausência do dever de cautela
por parte dos autores/recorridos. A
negociação envolveu um veículo cujo preço ofertado pelo golpista (R$ 33.000,00)
era substancialmente inferior ao seu valor de mercado à época, que era de R$ 45.801,00, conforme a Tabela FIPE citada na contestação.

Tal discrepância, por si só,
deveria ter gerado estranheza e um nível maior de diligência.

Ainda mais grave foi a conduta dos autores ao
realizarem uma transferência de alto valor (R$ 30.000,00) para a conta de uma terceira pessoa
, Sra. Auriane Aparecida Santos de Souza, que
não tinha qualquer relação formal com a transação ou com a propriedade do veículo
.

Tal ato representa uma quebra flagrante dos cuidados mínimos esperados em negócios dessa natureza.

Conforme bem pontuado pelo juiz sentenciante, ambas as partes falharam em seus deveres de cuidado. No entanto, o prejuízo decorreu diretamente da ação dos autores em transferir o dinheiro para o estelionatário.

A responsabilidade civil exige a comprovação de nexo causal entre a conduta do agente e o dano, o que não se verifica no caso, uma vez que o prejuízo foi causado pela ação do fraudador, somada à falta de diligência dos próprios compradores.

Desta forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos réus (vendedores) e o dano experimentado pelos autores (compradores) é rompido. O prejuízo não decorreu de uma ação ou omissão ilícita dos vendedores, mas sim da conduta de um terceiro (o estelionatário), aliada à própria ação dos compradores, que, por falta de cautela, transferiram o valor a uma pessoa estranha à negociação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. ANÚNCIO VIRTUAL. GOLPE APLICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, n
ão estão presentes os elementos essenciais da responsabilidade civil (conduta humana, comissiva ou omissiva, contrária ao direito; dano material ou moral; nexo de causalidade)
. O apelado não praticou ato ilícito, não podendo ser responsabilizado por prejuízo para o qual não concorreu, tendo em vista que
não há qualquer elemento apto a indicar que esta tenha agido em conluio com o estelionatário.
2. Ao efetuar as transferências bancárias para terceiros e não para o dono do veículo, o apelante não agiu com a cautela necessária para esse tipo de negociação.
O prejuízo sofrido pelo apelante decorreu de sua negligência na formalização do negócio, possibilitando que terceiro se utilizasse da situação para lesá-lo.
(TJ-DF 07096913720198070009).

Assim, não tendo a parte autora comprovado a participação dolosa ou culposa dos recorrentes no prejuízo sofrido, e ficando evidente que o dano resultou da ação de terceiro somada à falta de cautela da própria vítima, a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

Por conseguinte,
afastada a responsabilidade civil dos réus, não há que se falar em condenação por danos materiais ou morais em favor dos autores
. Da mesma forma,
o pedido contraposto formulado pelos réus também deve ser julgado improcedente, uma vez que o ajuizamento da ação, por si só, representa o exercício regular de um direito
e não um ato ilícito passível de indenização, mormente quando os próprios autores também foram vítimas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores e
PROVIMENTO
ao recurso dos requeridos, para
REFORMAR A SENTENÇA
de primeiro grau e
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos autorais, bem como o pedido contraposto
.

Mantenho a sentença no que tange à extinção do processo sem resolução do mérito em face do PAGSEGURO INTERNET S.A.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

André Luis Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galveas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)